Tribunal: TJSP
Processo: 1000647-12.2024.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais. Inexistência de débito. A autora foi impedida de realizar compra devido a restrição no SERASA, desconhecendo o débito inscrito.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em: Determinar se a ausência de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais. Inexistência de débito. A autora foi impedida de realizar compra devido a restrição no SERASA, desconhecendo o débito inscrito.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em: Determinar se a ausência de comprovante de residência impede o desenvolvimento válido do processo.
III. Razões de Decidir:
Assistência judiciária gratuita é garantida constitucionalmente (art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC). A apelante demonstrou insuficiência de recursos, fazendo jus à gratuidade. Exigência de comprovante de residência não é indispensável à propositura da demanda, conforme arts. 319 e 320 do CPC. A extinção do processo por falta desse documento viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.